Tribunal: TJBA
Processo: 8008141-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008141-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON MESSIAS SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO MARTINS LEITE

AGRAVADO: EDINEIA MUNIZ BISPO

Advogado(s)
:
ROBERTA RODRIGUES MENDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO
NECESSIDADE - CAPACIDADE - PROPORCIONALIDADE
. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
DECISÃO REFORMADA
EM PARTE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Encontrando a obrigação alimentar amparo constitucional, sobretudo nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, há que se considerar o trinômio necessidade/ capacidade/ proporcionalidade, em atenção ao art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

2. No caso concreto, mostra-se imperiosa, ao menos neste instante, a redução do
quantum
fixado a título de alimentos provisórios, face à necessidade de adequação do
quantum
alimentício em patamar proporcional e razoável para que se garanta a subsistência mínima da alimentanda, evitando, outrossim, o inadimplemento e prejuízo ainda maior.

3.

A categórica fixação da prestação alimentícia definitiva será avaliada e sopesada durante a instrução da própria ação de origem, quando a cognição exauriente sobre as alegações e provas será pormenorizada. Reforma parcial que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8008141-46.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
EDSON MESSIAS SILVA
, e, como agravado,
P. M. M., representado por sua genitora EDINÉIA MUNIZ BISPO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)